Tribunal: STF
Processo: ARE 1466097
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. ICMS. ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS (IPM) SOBRE O VALOR ADICIONADO (VA). LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM AS DEMAIS MUNICIPALIDADES GOIANAS. NÃO OCORRÊNCIA. LANÇAMENTO DAS OPERAÇÕES DE ENTRADA E SAÍDA EFETUADO PELA CONTRIBUINTE VIA ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL (EFD). RESOLUÇÃO N° 107/2012 DO COÍNDICE. IMPUGNAÇÃO PELA MUNICIPALIDADE COM BASE EM CRITÉRIO DIVERSO AO IMPOSTO NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA VIGENTE. INADMISSIBILIDADE. NOTAS FISCAIS DE ENTRADA E SAÍDA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ACORDO COM OS REGISTROS LANÇADOS PELA CONTRIBUINTE. INEXISTÊNCIA DE VALOR ADICIONADO (VA) A SER ACRESCIDO NO CÁLCULO DO IPM 2014.



    1. Não há necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário entre os Municípios nas ações em que se discute repasses de ICMS. Precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça.



    2. Nos termos da Resolução n° 107, de 09 de maio de 2012, do Conselho Deliberativo dos Índices de Participação dos Municípios (COÍNDICE), o Índice de Participação dos Municípios (IPM) era calculado de acordo com Escrituração Fiscal Digital (EFD) apresentada pelas sociedades empresárias contribuintes, sendo que as notas fiscais das operações de entrada e saída de mercadorias somente passaram a ser utilizadas no cálculo do IPM, a partir edição da Resolução n° 125, de 28 de junho de 2016.



    3. Na hipótese, discutindo-se a respeito do Valor Adicionado (VA) referente ao exercício financeiro de 2014, sem razão a pretensão do autor/apelado em obter o recálculo do seu respectivo IPM, com reflexos a partir de 2015, à luz de legislação tributária que nem sequer existia naquele tempo, pois, as notas fiscais de entrada e saída de energia elétrica emitidas pela contribuinte situada em seu território, somente foi legalmente admitida na apuração do cálculo, a partir do ano de 2016.



    4. O município apenas faz ilações de que as operações de CFOP 6922 (lançamento efetuado a título de simples faturamento decorrente de venda para entrega futura), e CFOP 6949 (outra saída de mercadoria ou prestação de serviço não especificado), lançados nas notas fiscais, devem prevalecer frente a declaração na EFD, onde se utilizou o CFOP 2251 (compra de energia elétrica para distribuição ou comercialização).



    5. Contudo, para haver saída de mercadoria adquirida de terceiros, necessariamente tem que haver uma entrada dessa mercadoria adquirida de terceiro. Caso contrário há omissão de entrada, ou seja, a EFD foi lançada corretamente, agregando as entradas de energia elétrica adquirida de terceiros, de acordo com as saídas respectivas.



    6. No CFOP 6949 são classificadas as saídas de mercadorias que não tenham sido especificadas em outros códigos, enquanto que no CFOP 6922, classificam-se os registros efetuados a título de simples faturamento decorrente de venda para entrega futura. Assim, todas as operações de entrada identificadas pelos CFOPs 6949 e 6922, foram registradas pela Gerdau Aços Longos S/A sob o CFOP 2251, correspondente às operações de compra de terceiros da energia elétrica para futura distribuição e comercialização.



    7. A prova dos autos dá conta de que as notas fiscais arroladas na inicial, relativas as operações de entrada e saída de energia elétrica comercializada pela Gerdau Aços Longos S/A, no município demandante, encontram-se em consonância com a realidade espelhada nos lançamentos efetuados na Escrituração Fiscal Digital (EFD) fornecidos, ao Fisco Estadual, pela contribuinte.



    8. Reformada integralmente a sentença apelada, cabível é a readequação da verba sucumbencial dos autos, invertendo-se a condenação das custas e honorários advocatícios de modo a recair em desfavor da Fazenda Pública Municipal recorrida, nos moldes do que preconiza o art. 85, § 2° e 3°, I, II e III, do Código de Processo Civil.



    9. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDOS E PROVIDOS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021) 



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021) 



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019. 



    Ademais, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que assim dispõe: 



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/05/2019; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/05/2019 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/02/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente